Tribunal: TJDFT
Processo: 0737298-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737298-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO JOSE PISCIOTTA DA SILVA NETO AGRAVADO: MARIA ROSA AMARAL BRAVIN DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Conforme noticiado pelo agravante (ID 76428201), a decisão agravada foi reconsiderada, não havendo utilidade prática no prosseguimento do presente agravo. Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator